Tribunal: TJMT
Processo: 1021579-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021579-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), LUZIA DE FREITAS ROCHA - CPF: 982.477.601-00 (AGRAVANTE), DENIS ROGER BENTO DA CRUZ - CPF: 036.603.831-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL DOUGLAS BENTO DA CRUZ - CPF: 033.625.631-04 (AGRAVADO), R. P. V. B. D. C. - CPF: 101.851.151-28 (AGRAVADO), JOSANA PINHEIRO VANDERLEY - CPF: 005.382.931-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS E FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. ÔNUS DA PROVA. MEDIDA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, na qual se alega a simulação de contratos de compra e venda de três imóveis.

II.
Questão em discussão.

Discute-se se a determinação judicial para que a parte ré traga aos autos, documentos como extratos bancários, declarações de imposto de renda e registros de movimentação financeira caracteriza quebra indevida de sigilo bancário e fiscal.

III.
Razões de decidir.

A medida judicial não configurou quebra de sigilo bancário, por não haver requisição judicial direta às instituições financeiras, tampouco determinação coercitiva de exibição forçada de dados sigilosos. Trata-se de legítimo exercício do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC. Não houve inversão do ônus da prova, pois a autora da defesa atraiu para si a incumbência de demonstrar fato impeditivo do direito alheio, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
"1. A determinação judicial de apresentação voluntária de documentos fiscais ou bancários pela parte, com o fim de instruir a própria tese defensiva, não configura quebra de sigilo bancário, mas legítimo exercício do poder instrutório do juiz, nos termos do art. 370 do CPC." "2. Não há inversão do ônus probatório quando a parte ré, ao alegar fato impeditivo do direito do autor, é instada a demonstrá-lo, conforme art. 373, II, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Luzia de Freitas Rocha
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida por
Denis Roger Bento da Cruz
, manteve o entendimento anterior que, ao deferir parcialmente o pedido dos autores, ora agravados, determinou: (i) a apresentação de comprovantes de renda ou movimentações bancárias da agravante; (ii) a inscrição de restrição de alienação sobre imóveis de matrícula n. 33.335 e n. 43.350; (iii) a exigência de documentos que, segundo a agravante, configuram violação do seu sigilo bancário, alegadamente sem adequada fundamentação, em afronta aos princípios da proporcionalidade, necessidade e intimidade.

Inconformada, formula a agravante pelo reconhecimento da ilegalidade das decisões agravadas, especialmente no que tange à quebra de sigilo bancário e à exigência de apresentação de documentos fiscais e financeiros, sendo indevida ser-lhe atribuída a obrigação de comprovar fato negativo (pagamento em espécie feito pelo falecido).

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para sejam afastadas a quebra do sigilo bancário, sendo concedido o benefício da justiça gratuita.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 307742850.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 311194434, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 308390373, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao inconformismo manifestado por
Luzia de Freitas Rocha
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
, que, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou à recorrente, ora agravante, a apresentação voluntária de documentação comprobatória de sua alegada capacidade financeira à época dos fatos, mais precisamente, no ano de 2016, dentre eles, extratos bancários, comprovantes de imposto de renda e/ou registros de empréstimos ou financiamentos, objetivando esclarecer a origem dos recursos utilizados para a aquisição, à vista e em espécie, de três imóveis, cujos valores somam o montante de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), conforme indicado nas escrituras de compra e venda.

Pois bem.

A agravante sustenta, em apertada síntese, que a decisão recorrida importaria em
quebra indevida de sigilo bancário e fiscal
, sem prévia autorização judicial fundamentada, ofendendo, por conseguinte, o direito constitucional à intimidade (CF, art. 5o, X), o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Invoca, ainda, a violação aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, por entender que a medida imposta seria desarrazoada, além de configurar
inversão indevida do ônus da prova
.

Todavia, tais alegações não encontram amparo jurídico.

Com efeito, a decisão objurgada
não determinou, de modo algum, a quebra coercitiva de sigilo bancário da agravante
, nos moldes do art. 1o e 4o da
Lei Complementar no 105/2001
e tampouco oficiou instituições financeiras para fornecimento de dados protegidos por cláusula de sigilo. O que se extrai da decisão agravada é que o juiz
a quo
,
no legítimo exercício de sua atividade instrutória e de forma não-coativa
,

instou a parte ré a apresentar voluntariamente documentos fiscais e financeiros
, aptos a corroborar os fatos afirmados por ela própria em sua peça defensiva.

Ressalte-se que tal diligência foi deferida com fulcro em pedido formulado pelo
Ministério Público Estadual
, atuando como
custos legis
, visando à preservação dos direitos de menor absolutamente incapaz envolvido na relação processual, o que torna ainda mais legítima a atuação jurisdicional proativa e cautelar.

No ponto, merece destaque o disposto no art. 370 do CPC,
verbis
:

“Art. 370
.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Tal comando legal confere ao magistrado
poder-dever de conduzir a instrução processual
, velando pela formação de um conjunto probatório robusto, a fim de assegurar um julgamento justo, equânime e consentâneo com a verdade material.

Em complemento, registre-se que não houve imposição de sanção à parte agravante pelo não cumprimento da ordem judicial, tampouco se condicionou sua defesa à produção de tais documentos, o que afasta qualquer alegação de
ofensa à liberdade de manifestação defensiva
ou de violação à cláusula de reserva de jurisdição.

O
juízo a quo
limitou-se a consignar que, não sendo apresentados os documentos,
poderia indeferir os pedidos subsidiários deduzidos na reconvenção
e o pedido de gratuidade judiciária,
cuja concessão depende de demonstração fática mínima da alegada hipossuficiência
(art. 99, §2o, do CPC).

Assim sendo, a providência não configura violação ao direito à intimidade ou à privacidade da agravante, tampouco se amolda ao conceito de
quebra de sigilo bancário/fiscal
, porquanto não houve intervenção direta do Estado sobre os dados bancários protegidos. Não se trata de imposição judicial de requisição de dados junto a instituições financeiras, mas sim de
so
licitação legítima e voluntária de documentos para instrução processual
,
no âmbito da defesa apresentada pela própria parte requerida.

Ademais,
não configura quebra de sigilo bancário ou fiscal a requisição judicial feita diretamente à parte, instando-a a apresentar voluntariamente documentos em seu poder
.

No que tange à alegada inversão do ônus probatório, importa recordar que
aquele que alega fato impeditivo ou modificativo do direito alheio tem o dever de comprová-lo
, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Desta feita, ao afirmar que realizou o pagamento dos imóveis com recursos próprios, e diante da controvérsia instaurada,
é ônus da parte agravante comprovar tal fato
. Não se trata de inversão probatória, mas sim de
exercício regular

da carga dinâmica da prova
,
regida pela boa-fé processual e pelo princípio da colaboração entre os sujeitos do processo (CPC, art. 6o).

Por fim, no tocante à alegação de ausência de proporcionalidade, também não merece prosperar. A decisão judicial, ao buscar a colaboração da parte ré para demonstrar sua capacidade financeira à época dos fatos — dados diretamente relevantes à veracidade da versão defensiva —, não se mostra
e
xcessiva ou desproporcional
, tampouco substituível por prova de menor onerosidade, uma vez que
os próprios documentos citados foram mencionados pela ré como existentes e pertinentes.

Assim, a
medida judicial é proporcional
em sentido amplo
, pois é
adequada, necessária e razoável
, diante da gravidade das alegações de simulação negocial, da alta quantia envolvida e da existência de documentos indicativos de vício na manifestação de vontade do falecido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025